Tribunal: TJSP
Processo: 2127308-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2127308-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARIA JEANETTE DE SOUZA MARCHINI, são agravados MARCOS ERNESTO
ZARZUR, SILVIO ERNESTO ZARZUR, MARCELO ERNESTO ZARZUR e FLAVIO
ERNESTO ZARZUR.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao Agravo Interno
para afastar a determinação de apreensão do passaporte. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2127308-24.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 46403 2/4
VOTO No 46.403
AGRAVO INTERNO CÍVEL no 2127308-24.2019.8.26.0000/50000
No 1a Instância: 1078813-25.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO 24a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARIA JEANETTE DE SOUZA MARCHINI
AGRAVADOS: MARCOS ERNESTO ZARZUR, SILVIO ERNESTO ZARZUR,
MARCELO ERNESTO ZARZUR E FLAVIO ERNESTO ZARZUR
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
LIMINAR, EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO
PROVIDO, EM PARTE, PARA AFASTAR A MEDIDA
COERCITIVA
DE
SUSPENSÃO
DO
PASSAPORTE,
MANTIDO O INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE PROCESSUAL, EM JUÍZO DE COGNIÇÃO
SUMÁRIA.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão liminar, em Agravo de
Instrumento, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e manteve a suspensão do
passaporte da executada.
Insiste a Agravante pela concessão da benesse, ao sustentar não dispor de
recursos financeiros para arcar com as custas e demais despesas processuais. Volta-se,
ainda, contra a ordem de bloqueio do passaporte, a qual estaria influenciando diretamente
no seu direito de locomoção, a justificar a revogação.
É o relatório.
Mantenho o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, posto
que a Agravante nada trouxe de relevante a justificar a modificação da decisão, que, aliás,
foi prolatada em cognição sumária, quando é sabido que para a efetiva proteção de um
direito afirmado é indispensável a cognição plena, garantindo aos sujeitos envolvidos a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2127308-24.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 46403 3/4
oportunidade de apresentar e demonstrar suas versões sobre os fatos em questão.
No tocante à retenção do passaporte, afasto a aludida determinação, por
restringir direito fundamental de ir e vir de forma desproporcional e não razoável, a
justificar a revogação.
Sobre o tema, segue julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E APREENSÃO
DO PASSAPORTE DO DEVEDOR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA
COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO
CONJUNTO
FÁTICO
-
PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência
desta Corte Superior, as medidas de satisfação do crédito devem observar os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de forma a serem adotadas as
providências mais eficazes e menos gravosas ao executado. Precedentes. 2.
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem
coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não
comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que as
medidas de apreensão do passaporte e suspensão da CNH do executado são
inadequadas e desproporcionais aos propósitos da credora. Alterar esse entendimento
demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1805273/DF, rel.
Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 06/11/2019).
Isto posto, dou provimento em parte ao Agravo Interno para afastar a
determinação de apreensão do passaporte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
AGRAVO INTERNO CÍVEL No 2127308-24.2019.8.26.0000/50000 SÃO PAULO VOTO No 46403 4/4
ALMEIDA SAMPAIO
Relator